Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023057-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA - CPF: 066.834.269-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA.

PACIENTE:

CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
1.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DA DROGA – INACOLHIDO – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMOSTRADAS POR OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS CONSTANTES NOS AUTOS –
2.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO
IN LIMINE
–
3.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

1.
A ausência do laudo de constatação provisório da droga não é capaz de macular a prisão em flagrante; no caso dos autos o auto de apreensão detalhado contendo foto do entorpecente se mostra, para esta fase processual, suficientes como indícios de materialidade delitiva, porém, para futura condenação necessário aportar aos autos o laudo definitivo da droga.

2.
Demonstrando o caderno informativo que os policiais vinham monitorando a residência do paciente e, após registro de boletim de ocorrência onde a vítima afirmava que o produto do furto ocorrido em sua residência estava na posse do indiciado, os militares diligenciando para elucidar crime abordaram o paciente (suspeito) próximo à sua residência e indagado sobre o relógio furtado este teria informado que estava no interior de sua residência, ocasião em que os policiais ingressaram no imóvel e obtiveram êxito em encontrar o relógio (
res furtiva)
, 3 (três) aparelhos de celular, a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em dinheiro e 12 (doze) trouxinhas de pasta-base de cocaína; estado de fragrância que
a priori
se mostra autorizadora do ingresso, busca e apreensão dos objetos ilícitos na residência.

3.

A gravidade delitiva demonstradas pela administração de local utilizado como “boca de fumo”, disponibilização de entorpecente a menores de idade, posse de res furtiva e guarda de razoável a quantidade e natureza da droga apreendidas, se mostra ao meu ver suficientes para fundamentar o decreto prisional cautelar.

Apesar de primário, a residência do acusado seria uma “boca de fumo” não possuindo ele trabalho lícito, situações que embasam os fundamentos que se solto poderá reativar o comércio espúrio.

4.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA.

PACIENTE:

CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto nos autos de Prisão em Flagrante nº 1003504-47.2021.8.11.0044, da 1ª Vara da comarca de Paranatinga-MT.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/12/2021
, suspeito da prática do delito tipificado no art. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia teve a sua prisão preventiva decretada.

Defende o subscritor do
mandamus
que a prisão do paciente foi feita de forma arbitrária, já que
inicialmente pairava sobre ele a suspeita de cometimento do delito de furto,
supostamente cometido 45 (quarenta e cinco) dias antes da prisão.

Relata que a
res furtiva
foi encontrada na posse do paciente quando estava em via pública fazendo uso do relógio anteriormente furtado; fato que levou os policiais militares a adentrarem sem autorização em sua residência e apreenderem drogas e aparelhos celulares que estariam dentro do imóvel pertencente ao indiciado.

Afirma que
a busca e apreensão foi ilegal
, pois foi realizada
sem mandado judicial
e
sem a autorização
do proprietário para chancelar a entrada dos milicianos na residência.

Retrata que a segregação carece de fundamentos idôneos, porquanto, foram utilizados
argumentos genéricos
, despidos de elementos do caso concreto, além de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a declaração da ilegalidade da busca realizada no imóvel do paciente, e, em consequência, a restituição do
status libertatis
do increpado.

Liminar foi indeferida no id. 113743979.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 114126977, salientando que não houve alteração do quadro fático do paciente.

Parecer
do douto Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA.

PACIENTE:

CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA

VOTO.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/201, suspeito do cometimento do crime de
receptação
(art. 180 CP),
tráfico de entorpecente
e
associação
para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n. 10.343/06).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2021.328591,
a vítima Jhonatan Serpa teve vários objetos furtados
de sua residência acerca de 45 (quarenta e cinco) dias antes da prisão do paciente,
dentre eles um relógio Tecnos de cor Prata
; afirmou na delegacia que
tinha como suspeito do furto o paciente já que frequentava sua residência por ser filho de seu compadre.
Declarou que procurou a Polícia Militar e contou o ocorrido e mostrou fotos de redes sociais demonstrando o paciente utilizando o relógio subtraído de sua residência.

No mesmo período, o paciente e a sua colega de moradia Tauani Moreira Ferreira vinham sendo monitorados pelo serviço de inteligência policial pela suspeita de que a residência de ambos seria utilizada para comercialização ilícita de entorpecentes. (Relatório Técnico n. 001/ALI/3ºCIAPMMT/2021 – Id. 113630961 - Pág. 43).

Diante desses fatos,
a fim de recuperar a
res furtiva,
pois, segundo consta nos autos, havia fortes indícios que o paciente estaria na posse do bem anteriormente furtado.

Diligenciando para elucidar os fatos narrados pela vítima, os policiais militares teriam encontrado o paciente próximo à sua residência e indagado sobre o relógio informou que estava no interior, ocasião em que os policiais ingressaram no imóvel e obtiveram êxito em
encontrar a
res
,
mais
3 (três) aparelhos de celular
, a quantia de
R$ 305,00
(trezentos e cinco reais) em dinheiro e
12 (doze) trouxinhas de pasta-base de cocaína
,
conforme Termo de Exibição e Apreensão juntado no id. 113630961 - Pág. 12.

O paciente foi preso juntamente com a menor J. L. A., que ao ser ouvida na delegacia afirmou que era namorada do paciente e que
estava na residência do réu onde comumente utilizava para consumir drogas que eram oferecidas pelo paciente para ela
.

Para decretar a prisão preventiva do paciente o magistrado entendeu suficientes os indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e receptação, ainda, pelos apontamentos criminais que supostamente o paciente ostentaria, vejamos:

“...analisando detidamente os autos, verifico que
estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade do delito
, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2021.328591, pelos Termos de Declarações, pelo termo de exibição e apreensão e pelo Relatório Policial que constam nos autos. Quanto a aventada ilegalidade pela
ausência do laudo preliminar de constatação da droga, tal fato, por si só, não macula a prisão
efetuada eis que a materialidade restou demonstrada pelos demais elementos constantes no auto (Habeas Corpus n. 1006007-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”,
verifico a necessidade de se garantir a ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A gravidade concreta do delito pelo se mostra evidente pelo
modus operandi empregado na conduta criminosa
, eis que fora
apreendida grande quantidade de substância alucinógena
que aparentou ser de
cocaína
em
local indicado como ponto de tráfico por relatório policial de inteligência
, além do mais fora
apreendido dinheiro
e também
três celulares
no local do crime juntamente com
o relógio de pulso reconhecido como objeto de furto
. Assim, é cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por decretar a prisão preventiva do custodiado... (...)
.” (sic. Id. 113630960). (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, o magistrado registrou a
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a
quantidade de droga apreendida
na residência que já
estava sendo monitorada pelo serviço de inteligência da polícia militar
, conforme relatório constante nos autos da prisão em flagrante.

No que tange à alegada
invasão domiciliar
, nenhuma oposição quanto à busca foi registrada pela defesa no Termo de Audiência de Custódia lançado no id. 72788612 - Pág. 1.

No mais, aparentemente havia fortes suspeitas que o paciente estava utilizando sua residência para guardar objetos frutos de ilícitos penais, até mesmo, pela aparente dedicação ao comércio malsão que, segundo o relatório de inteligência policial, no imóvel funcionava uma “boca de fumo”, e que o paciente
“acredita-se membro da Organização Criminosa Comando Vermelho a função de
Cleiton seria a de segurança do local além de fazer a função de disciplina e de distribuição do material entorpecente é conhecido na facção criminosa como Escorpião
”.
(sic. Id. 113630961 - Pág. 53).

A ausência do laudo de constatação provisório da droga não é capaz de macular a prisão em flagrante; no caso dos autos o auto de apreensão contendo foto do entorpecente se mostra, para esta fase processual, suficientes como indícios de materialidade delitiva, porém, para futura condenação necessário aportar aos autos o laudo definitivo.

Pelos relatos iniciais trazidos aos autos, apesar de tenra idade o paciente teria escolhido dar guarida e administrar o tráfico de entorpecente naquela região, fato que deverá ser descortinado com a instrução processual.

A gravidade delitiva demonstradas pela administração de local utilizado como “boca de fumo”, disponibilização de entorpecente a menores de idade, posse de
res furtiva
e guarda de razoável

a quantidade e natureza da droga apreendidas, se mostra ao meu ver suficientes para fundamentar o decreto prisional cautelar.

No mais, apesar de primário, a residência do acusado seria uma “boca de fumo” não possuindo ele trabalho lícito, situações que embasam os fundamentos que se solto poderá reativar o comércio espúrio.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, qual sejam, delito com pena superior a quatro anos, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e necessidade de garantir a ordem pública, não merece acolhimento o
writ
impetrado para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022